Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda do objeto recursal, uma vez que, conforme ofícios de ID 54120461, os valores já foram transferidos para a conta vinculada ao processo de Recuperação Judicial. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora